Tribunal: TJDFT
Processo: 0706358-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA No 0405992-2021.8.07.0015. IMPOSSIBILIDADE. REEDUCANDO CONDENADO POR CRIME DE ROUBO. VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO.
1. O “Pedido de Providência” autuado sob o no 0405992-2021.8.07.0015 estabeleceu o benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração para os presos que atendam a requisitos nele especificados.
2. Não se aplica a saída antecipada prevista no Pedido de Providência no 0406837-28.2019.8.07.0015 aos condenados por crime de roubo.
3. Não obstante o crime de roubo esteja inserido no título referente aos crimes contra o patrimônio, os bens juridicamente tutelados pelo referido tipo penal são o patrimônio e a integridade física.
4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.